Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710153-03.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOYCE MARTINS FERREIRA, LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, JOYCE MARTINS FERREIRA DESPACHO Diante das alegações em id. 71678948, concedo à recorrente o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprir integralmente o despacho em id. 71428599 e apresentar extratos das contas do Banco Inter S.A., Nu Pagamentos e Caixa Econômica Federal, nos quais, de acordo com os documentos juntados pela própria recorrente, ela possui contas bancárias. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora